Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2°, DO CPC. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA 1076. STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.
2. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC).
3. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa no primeiro mostrou-se inadequado, haja vista não estarem presentes os elementos autorizativos.
4. Deu-se provimento ao recurso.